Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-59.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PERÍCIA. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. APOSENTADORIA. LEI 8.213/91. TERMO INICIAL.
1. É devido o benefício do auxílio-doença acidentário quando restar comprovado que o segurado se encontra incapacitado para a sua atividade habitual em razão de acidente de trabalho.
2. O termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário deve ser da data da indevida cessação administrativa, concedida pela mesma causa.
3. Para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária devem ser comprovadas a qualidade de segurado, presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa e a impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade que garanta ao trabalhador sua subsistência, conforme os artigos 42 e 43 da Lei no 8.213/91.
4. O termo inicial da concessão da aposentadoria por invalidez, quando ausente pedido administrativo, deve se dá a partir do reconhecimento da incapacidade por meio da perícia médica judicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.